Tribunal: TCU
Processo: 019.281/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8267/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.281/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vasco da Gama Ferreira do Nascimento (XXX.210.671-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.